Tribunal: TJDFT
Processo: 0732477-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONCESSÃO DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão dos efeitos do ato de exclusão do autor/agravado do procedimento de venda direta de imóvel sem ocupação do qual possui a posse e é objeto de processo de regularização.
2. Em sede recursal, inexistindo elementos que evidenciem o desacerto do juízo de origem, o decisum deve ser mantido até que ocorra a plena instrução processual, cuja solução assegurará o caráter de definitividade do julgado, para que o autor/agravado não seja prejudicado ao ser impedido de adquirir a propriedade do imóvel cuja posse foi adquirida em 2011.
3. Recurso conhecido e não provido.